Tribunal: TJBA
Processo: 8091468-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091468-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEILTON RODRIGUES DALMEIDA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR DENEGADO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 304 DO STF E DO ART. 19 DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada com o objetivo de compelir a Administração a aditar a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar n.º CORREG 012D/22-27601/23, a fim de incluir outros policiais militares denunciados criminalmente por ocorrência grave registrada em 27 de setembro de 2022, em Itajuípe/BA, envolvendo a morte de um policial militar e tentativa de homicídio contra o autor. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao entender configurada a coisa julgada material oriunda do Mandado de Segurança nº 8167536-76.2023.8.05.0001, com trânsito em julgado em 14/06/2024. 2. A coisa julgada material exige decisão de mérito (art. 502 do CPC), o que não ocorre quando o mandado de segurança é denegado por ausência de prova pré-constituída. 3. A sentença anterior proferida em sede de mandado de segurança, ao reconhecer expressamente a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via mandamental, autorizou o uso da via ordinária para apreciação da matéria. 4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, bem como a Súmula 304 do STF e o art. 19 da Lei nº 12.016/2009, asseguram que a denegação de mandado de segurança, por ausência de provas, não impede a propositura de ação própria. 5. O reconhecimento da possibilidade de instrução probatória em ação ordinária afasta a alegação de identidade plena de causas, inviabilizando o reconhecimento da coisa julgada material, de modo que a extinção do feito sem resolução do mérito, com base equivocada em coisa julgada, ofende o direito constitucional de acesso à justiça e ao devido processo legal. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8091468-51.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ADEILTON RODRIGUES DALMEIDA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria